Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. REITERAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA. VALOR DA INDENIZAÇÃO E DAS ASTREINTES PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que determinou a exclusão do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes e condenou o apelante a pagar indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como multa de R$7.000,00 (sete mil reais) em caso de descumprimento.
2. O banco apelante foi condenado em ação anteriormente ajuizada pelo apelado a pagar indenização por danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a excluir o nome no cadastro desabonador, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais), diante da inexistência de negócio jurídico entre as partes. Contudo, a mesma instituição financeira novamente inseriu o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito com base em negócio jurídico declarado inexistente por sentença transitada em julgado, o que originou o ajuizamento de nova ação condenatória por parte do apelado.
3. A nova inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por dívida considerada inexistente pelo Judiciário é causa de evidente dano moral, diante da restrição ilícita ao crédito e violação à dignidade.
4. No tocante à pretensão de redução da indenização fixada, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) é razoável. Precedentes.
5. O valor das astreintes, que se destina a compelir o sujeito ao cumprimento da obrigação, foi fixado moderadamente em sete mil reais para o caso de descumprimento. É relevante relembrar que o valor menor arbitrado anteriormente foi ineficiente para dissuadir o apelante de inserir, mais uma vez, o nome do apelado em cadastros de devedores.
6. Recurso conhecido e desprovido.